Tribunal: STF
Processo: AI 827958
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INCISO II DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TIDO POR VIOLADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. O tema constitucional suscitado no recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pela instância judicante de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. De mais a mais, para se chegar a entendimento diverso do aresto impugnado, fazem-se necessários a análise da legislação processual e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.



    3. Agravo regimental desprovido.